Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE COMODATO. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Configura-se o crime de apropriação indébita quando comprovado que o réu, por meio de contrato de comodato, obteve a posse de um freezer, de propriedade da vítima, mas não o restituiu posteriormente, apropriando-se indevidamente do bem.
2. Recurso conhecido e não provido.